Tribunal: TJSP
Processo: 2015746-73.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA – Precatório – Natureza comum – Desapropriação – Pedido de prioridade no pagamento, dentro da mesma lista ordinária, em razão da idade avançada da impetrante – Estatuto do idoso – Indeferimento – Constituição Federal – Art. 100, §2o – Necessidade de observância da ordem cronológica posta pelo legislador constituinte, que não excepcionou – Precatório de "outras

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA – Precatório – Natureza comum – Desapropriação – Pedido de prioridade no pagamento, dentro da mesma lista ordinária, em razão da idade avançada da impetrante – Estatuto do idoso – Indeferimento – Constituição Federal – Art. 100, §2o – Necessidade de observância da ordem cronológica posta pelo legislador constituinte, que não excepcionou – Precatório de "outras espécies" – Prioridade no pagamento inexistente – Estatuto do Idoso – Norma infraconstitucional não pode se sobrepor ao mandamento maior – Direito líquido e certo não violado – Ilegalidade não verificada – Ação mandamental improcedente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000383893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2015746-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante NILZA
RAPHAELLA
LAZZARI
DEQUECH,
é
impetrado
DESEMBARGADOR
COORDENADOR DIRETORIA EXECUÇÕES PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO.
SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR.
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E VICO MAÑAS.
São Paulo, 27 de maio de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2015746-73.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 2/6
VOTO No: 51103
MSEG.No: 2015746-73.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
IPTE. : NILZA RAPHAELLA LAZZARI DEQUECH
IPDO. : DESEMBARGADOR COORDENADOR DIRETORIA EXECUÇÕES
PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
- MANDADO DE SEGURANÇA Precatório Natureza comum
Desapropriação Pedido de prioridade no pagamento, dentro da
mesma lista ordinária, em razão da idade avançada da impetrante
Estatuto do idoso Indeferimento Constituição Federal Art.
100, §2o Necessidade de observância da ordem cronológica
posta pelo legislador constituinte, que não excepcionou

Precatório de “outras espécies”
Prioridade no pagamento
inexistente Estatuto do Idoso Norma infraconstitucional não
pode se sobrepor ao mandamento maior Direito líquido e certo
não violado Ilegalidade não verificada Ação mandamental
improcedente. Ordem denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Nilza Raphaella
Lazzari Dequech contra ato do Exmo. Senhor Desembargador Coordenador da Diretoria
de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que manteve anterior decisão não reconhecendo o direito à preferência de pagamento do
crédito da impetrante por ser esse de natureza comum, não abrangido pelo disposto no
artigo 100, §2o, da Constituição Federal, e artigo 102, §2o, do ADCT (fls. 30), ressaltando
que o Estatuto do Idoso se sujeita à Ordem Constitucional, que deve prevalecer (fls. 32).
Sustenta a impetrante, em resumo, ser titular de crédito expropriatório, por
desapropriação ocorrida no ano de 1981, processo no DEPRE 7006739-20.2003.8.26.0500,
autuado em 30/07/2003 perante a Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos do
Tribunal de Justiça de São Paulo, inserido na ordem comum de pagamentos desde o ano de
2003. Aduz que conta com idade avançada, pois se aproxima de completar 82 anos de
idade, tendo efetuado o pedido de concessão prioritária no pagamento do crédito,
observada sua natureza comum, o que lhe foi negado por duas vezes. Invoca os termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2015746-73.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 3/6
Lei no 10.471/2003 (Estatuto do Idoso), que prevê expressamente a concessão de
prioridade na tramitação de feitos em que idoso seja parte ou interveniente (artigo 71,
caput, e §1o), e de disposições constitucionais como a igualdade material e dignidade da
pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF), além da promoção do bem social, sem
preconceitos ou discriminação à idade da pessoa (CF, art. 3o, inciso IV). Insiste que o seu
pleito é obter a prioridade, em razão de sua idade, dentre aqueles processos que se
encontram ordenados em lista comum de precatórios, visto que o crédito que titulatiza tem
essa natureza. Pede a concessão da segurança para que seja deferida a concessão da
prioridade na tramitação da ordem de pagamento do processo no DEPRE
7006739-20.2003.8.26.0500, em seu favor.
Após o processamento do feito, com a vinda das informações da
autoridade impetrada, o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de
Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a D. Procuradoria
Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.
É o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a impetrante é credora do precatório
constante do Processo no DEPRE 7006739-20.2003.8.26.0500, de natureza “Outras
Espécies”, incluído no Mapa Orçamentário do exercício de 2005 Ordem Cronológica no
7/2005.
Em vista de sua idade já avançada, com supedâneo no artigo 71,
“caput”, e §1o, da Lei n° 10.471/2003 (Estatuto do Idoso), requereu a concessão de
tramitação prioritária de seu precatório na lista ordinária de pagamento, tendo em vista sua
natureza comum.
Mencionado pedido foi indeferido pelo Juízo da Diretoria de
Execuções de Precatórios e Cálculos, sob o fundamento de que “(...) conforme disposto no
art. 100, §2o da Constituição Federal e artigo 102, §2o do ADCT, os créditos de Natureza
Comum (Outras Espécies), como é o presente caso, não estão abrangidos na preferência
de pagamento” (fls. 30).
Irresignada, a impetrante formulou novo pedido a respeito, que restou
igualmente indeferido pelo Exmo. Senhor Desembargador Coordenador da Diretoria de
Execuções de Precatórios e Cálculos, apontado como autoridade coatora na presente ação
mandamental (fls. 32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2015746-73.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 4/6
Nas informações prestadas, noticia-se que ainda não houve o
pagamento, e que o precatório da impetrante está atualmente na posição no 1086 da lista de
precatórios pendentes de pagamento da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 44).
A Constituição Federal estabelece no artigo 100 a ordem cronológica
de apresentação para pagamento dos precatórios, e define no §1o a ordem de preferência de
pagamento para aqueles créditos que têm natureza alimentar, e, dentre esses, prioriza
aqueles que são titularizados por maiores de 60 (sessenta) anos, ou portadores de doença
grave ou deficiência, em relação aos demais (§2o).
Constituição da República:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim
§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e
suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por
morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles
referidos no § 2o deste artigo.(Redação dada pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares,
originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de
idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com
deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao
triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo,
admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2015746-73.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 5/6
será pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 94, de
2016)
No caso em exame, a impetrante muito embora seja idosa para os fins
legais, não titulariza crédito de natureza alimentar para fazer jus à prioridade constitucional
pela idade, pois seu crédito ostenta natureza comum (desapropriação) e em relação a esses
o constituinte não excepcionou.
A lei não pode diferenciar, priorizando-a, onde a norma constitucional
não o fez e por opção do próprio legislador constituinte ao estabelecer que preferência
terão apenas os créditos com natureza alimentar e, dentre esses, aqueles titularizados por
idosos, doentes graves ou deficientes, que terão a possibilidade de ter prioridade no
pagamento.
Evidente a relevância do pedido impetrado, no entanto, não se deve
criar distinções, inclusive pela existência de outros credores em situação semelhantes, o
que consistiria em inadmissível preterição de outros idosos e/ou enfermos em situação de
igualdade a da impetrante.
Como bem observado pelo i. Procurado de Justiça em seu judicioso
parecer, a fls. 51, últimos parágrafos, a quem se pede licença para reproduzir parte:
“...
Dentro deste panorama constitucional, embora se trate de
pessoa idosa, o crédito da impetrante não tem qualquer prioridade no
pagamento, pois não se trata de débito de natureza alimentar, porque
decorrente de desapropriação.
De outro lado, não se pode confundir tramitação
processual com créditos preferenciais prioritários que tem natureza
material e com requisitos definidos na Constituição Federal.
Como lembra ARNOLDO WALD:
'O mandado de segurança só tem fundamento quando a
violação de direito individual é de tal ordem, clara e
evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2015746-73.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 6/6
interpretações mais ou menos controvertidas para
reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e
pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento
destinado a regê-lo.'
Com efeito, esta pretensão mandamental, de meritis,
merece improcedência, com a denegação da ordem de segurança,
uma vez que inexiste direito líquido e certo a ser protegido.”
Nestes termos, inexistindo violação ao direito líquido e certo alegado
pela impetrante, bem como qualquer ilegalidade na decisão ora atacada, de rigor a
improcedência da ação, denegando-se a ordem postulada.
Não há condenação em honorários advocatícios (Súmula n° 105 do e.
STJ e art. 25 da Lei n. 12.016/09).
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a segurança.
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
Relator